Tribunal: CARF
Processo: 18186.003677/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.003677/2009-81
ACÓRDÃO
2002-010.039 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA ODELE SILVA DE SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. SERVIÇOS DE ENFERMAGEM EM
DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
As despesas médicas dedutíveis restringem aos pagamentos realizados a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais, hospitais e planos de saúde, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias, ao teor da legislação de regência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima Junior (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Luciana Costa Loureiro Solar, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Heitor de Souza
Lima Junior.

Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.039 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.003677/2009-81
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão interna da Declaração do Imposto de Renda Pessoa
Física – DIRPF do contribuinte supra citado, referente ao Exercício de 2005, Ano
Calendário 2004, a Auditoria Fiscal efetuou o presente lançamento de ofício, nos
termos do Decreto 3.000/99 – Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99,
apurando-se as seguintes infrações:
a) Omissão de Rendimentos do Trabalho:
FONTE PAGADORA
CNPJ
DIRF
REND.
DECL.
REND.
OMITIDO
IRRF
DIRF
IRRF
DECL.
IRRF S/
OMISSÃO
Caixa Econômica Federal
CNPJ 00.360.305/0001-04

14.369,10
0,00
14.369,10
431,07
0,00
431,07
T O T A L
14.369,10
0,00
14.369,10
431,07
0,00
431,07

b) Dedução Indevida de Despesas Médicas:
BENEFICIÁRIO
PAGAMENTO
REEMBOLSO
DECLARADA
GLOSADA
Rogério B Buhler
R$ 1.500,00
R$ 1.345,74
R$ 154,26
R$ 154,26
Maria de Deus Mendes
R$ 500,00
R$ 448,50
R$ 51,50
R$ 51,50
Marco Antonio Prado
R$ 6.600,00
R$ 6.600,00
R$ -
R$ -
MMF Ortopedistas
R$ 300,00
R$ 300,00
R$ -
R$ -
Lab. Fleury
R$ 70,00
R$ -
R$ 70,00
R$ 70,00
Ma Edivania - Aux Enferm
R$ 14.200,00
R$ -
R$ 14.200,00
R$ 14.200,00
Luzia Fernandes
R$ 2.000,00
R$ -
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
Walter Canoas
R$ 300,00
R$ 300,00
R$ -
R$ -
Ma José - Tecn Enferm
R$ 12.800,00
R$ -
R$ 12.800,00
R$ 12.800,00
Carlos Vasconcelos
R$ 210,00
R$ -
R$ 210,00
R$ 210,00
Sul América Saúde
R$ 3.523,96
R$ -
R$ 3.523,96
R$ 15,00
De Antonio e Favaro
R$ 3.965,00
R$ -
R$ 3.965,00
R$ -
Fernando N. Arita
R$ 250,00
R$ 250,00
R$ -
R$ -
Milena Santos
R$ 450,00
R$ 250,00
R$ 200,00
R$ 200,00
Cristiane Isabela
R$ 300,00
R$ 300,00
R$ -
R$ -
Dayse Manrique
R$ 5.400,00
R$ 4.883,18
R$ 516,82
R$ 516,82
Clínica Osiris
R$ 1.000,00
R$ 607,74
R$ 392,26
R$ 392,26
Falcão e Braga Anest
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ -
R$ -
Papaiz Associados
R$ 538,00
R$ -
R$ 538,00
R$ 538,00
Silvia Cristina
R$ 160,00
R$ -
R$ 160,00
R$ -
Unimed
R$ 5.601,29
R$ -
R$ 5.601,29
R$ -

T O T A L
R$ 61.168,25
R$ 16.785,16
R$ 44.383,09
R$ 31.147,84
O enquadramento legal, descrição, demonstrativo do fato gerador e valor
tributável foram registrados no lançamento, de fls.19/21.
O contribuinte apresenta impugnação às fls.01/17, alegando, em síntese:
1) Atesta que deixou de computar o rendimento da Caixa Econômica Federal em
sua Declaração por equívoco;
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.039 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.003677/2009-81
3
2) Elaborou minuta de declaração retificadora, requerendo o parcelamento do
montante a recolher, correspondente ao imposto devido referente à omissão de
rendimentos de R$ 14.369,10 e a glosa de despesas médicas no valor de R$
4.028,73;
3) Anexa comprovantes de despesas médicas e com enfermagem declaradas na
minuta de declaração retificadora e é sobre essa parte da notificação de
lançamento que se insurge a impugnante;
4) Com relação às despesas médicas, com planos de saúde e odontológicas, a lei
expressamente autoriza sua dedução;
5) As despesas com enfermagem são relativas a serviços de saúde que devem ser
deduzidas, estando a profissão sendo negligenciada pela IN SRF no 15/01;
6) Citando o decreto que regulamenta a profissão de enfermeiro, a impugnante
ressalta a necessidade de tal profissional para o tratamento e recuperação de
pacientes, podendo, inclusive, trabalhar como autônomo e sua atuação cumpre
ditames constitucionais concernentes ao Estado na promoção da saúde;
7) Não permitir a dedução de despesas com enfermagem, criaria um padrão
discriminatórios no âmbito dos profissionais de saúde, contrariando os arts. 3o, IV
e 5o, caput e inciso I, da Constituição Federal. Cita decisões administrativas;
8) As despesas com enfermagem, médicos e odontológicas são para tratamento
de sua filha e dependente que, decorrente de acidente, apresenta quadro de total
dependência, exigindo vigilância contínua e acompanhamento imprescindível de
enfermagem diária, conforme atestam os médicos;
9) A dependente da impugnante está em coma vigil há mais de dez anos
decorrente de acidente em 06/01/1998 com grande repercussão na mídia;
10) Seria absurdo não poder deduzir despesas de enfermagem extremamente
necessárias para a sobrevivência da paciente, a qual teve quadro clínico sem
evolução e atestado de sem chances de que evolua, foi transferida para sua
residência e seu quarto foi transformado em quarto de hospital;
11) Se necessária a produção de provas adicionais aos documentos juntados,
protesta pela juntada de outros e perícia;
12) Requer cancelamento da notificação e extinção do crédito tributário que se
pretende cobrar.
É o Relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/12/2014, a qual julgou a
impugnação procedente em parte, o sujeito passivo interpôs, em 26/01/2015, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.039 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.003677/2009-81
4
b) as despesas declaradas possuem natureza de serviço médico e são dedutíveis,
conforme documentos juntados aos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, deve-se esclarecer que a fiscalização constatou as seguintes
infrações: Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício de
R$ 14.369,10 e Dedução Indevida de Despesas Médicas de 31.147,84.
A contribuinte não impugnou a infração de Omissão de Rendimentos do Trabalho
com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício de R$ 14.369,10, logo essa matéria tornou-se matéria
incontroversa na esfera administrativa, conforme já decido pela decisão de piso.
No mesmo sentido, não foram impugnadas as seguintes despesas médicas: Maria
de Deus Mendes de R$ 51,50, Luzia Fernandes de R$ 2.000,00, Sul América Saúde de R$ 0,15,
Milena Santos de R$ 200,00, Dayse Manrique de R$ 516,82, Clínica Osiris de R$ 392,26 e Papaiz
Associados de R$ 538,00, totalizando R$ 3.698,73.
A decisão a quo restabeleceu as seguintes despesas médicas: Rogério B. Buhler de
R$ 154,00, Laboratório Fleury de R$ 70,00, Carlos Vasconcelos de R$ 210,00 e Sul América Saúde
de 14,85, totalizando R$ 449,011.
Nesse sentido, o litígio recai apenas sobre a infração de dedução indevida das
despesas médicas com as seguintes profissionais de enfermagem: Maria Edivania (auxiliar de
enfermagem) de R$ 14.200,00 e Maria José (técnica de enfermagem) de R$ 12.800,00, totalizando
R$ 27.000,00.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação no que diz respeito à infração de dedução
indevida de despesas médicas com profissionais de enfermagem, nos termos do art. 114, § 12,
inciso I, do Anexo, Livro II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21/12/2023, declaro minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida,
logo adoto-os em meu voto, no essencial:

(...)
DA DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.039 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.003677/2009-81
5
A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da declaração anual
de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos efetuados a esse título durante o Ano-Calendário. A legislação ainda
exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, comprove que as deduções
pleiteadas na declaração preenchem todos os requisitos exigidos, sob pena de
serem consideradas indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e
lançado em procedimento de ofício, conforme legislação específica e constante da
notificação de lançamento.
O Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000/99 –
RIR/99 consolida a legislação pertinente, dispondo sobre os requisitos legais
exigidos para dedução de despesas médicas:
Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I-aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II-restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado
o pagamento;
IV-não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
(...)
O art. 73 do RIR/99 traz as seguintes disposições do Decreto-lei n.o 5.844/43:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.039 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.003677/2009-81
6
§2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão
ser restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o). (g.n.)
E o art. 797 do mesmo Regulamento, ao tratar da manutenção e guarda dos
documentos vinculados às Declarações de Ajuste do Imposto de Renda,
estabelece:
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes
de deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a
manter em boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas
autoridades lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de
17 junho de 1968, art. 4o).
Como se verifica a partir dos dispositivos legais acima, o direito à dedução das
despesas médicas na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista
em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados, especificados e comprovados
pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
cabendo ao contribuinte a prova de que faz jus à dedução pleiteada na
declaração.
Note-se que a legislação acima transcrita não autoriza a dedução das despesas
com assistência de enfermagem. A esse respeito, o Parecer Normativo CST no
36/77 (DO de 03/06/77) esclarece:
3. [...] Entretanto, as despesas com compra de óculos, remédios, e por serviços
prestados por massagistas, enfermeiros e demais profissionais reconhecidos como
auxiliares e colaboradores dos médicos e dentistas, não se enquadram no
conceito de pagamentos a médicos e dentistas e não podem ser abatidas da
renda bruta da pessoa física.
4. Ao contrário do item anterior, quando a lei se refere genericamente a
“despesas de hospitalização” (alínea “b”), nota-se que objetiva compensar os
efeitos financeiros de uma situação incomum, que pode demandar solução
urgente, inadiável e dispendiosa, podendo ser consideradas como despesas de
hospitalização todas aquelas diretamente relacionadas com o tratamento e
recuperação do paciente durante o período de internação em hospital ou casa de
saúde. Portanto, são admitidas não somente as despesas efetivamente efetuadas
com médicos de qualquer especialidade, como também com profissionais
devidamente habilitados e oficialmente reconhecidos como seus colaboradores e
auxiliares no tratamento e recuperação proporcionado ao paciente, desde que
incluídas na conta do estabelecimento hospitalar . Neste caso, estão, também, as
despesas efetuadas com enfermeiros, massagistas e demais profissionais [...](g.n.)
Por sua vez, as questões 339 e 347 do Perguntas e Respostas do Imposto de
Renda Pessoa Física do Exercício 2005, ano-calendário 2004, trazem as seguintes
colocações:
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.039 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.003677/2009-81
7
339 — São dedutíveis como despesa médica os gastos com internação hospitalar
efetuados na própria residência do paciente?
É dedutível a despesa com internação hospitalar efetuada em residência, somente
se essa despesa integrar a fatura emitida por estabelecimento hospitalar.
347 — Podem ser deduzidos os pagamentos feitos a assistente social, massagista
e enfermeiro?
As despesas efetuadas com esses profissionais são dedutíveis desde que por
motivo de internação do contribuinte ou de seus dependentes e integrem a fatura
emitida pelo estabelecimento hospitalar.
Assim, em que pese os justos motivos apresentados pela impugnante, não há
como acolher a pretensão de restabelecimento das deduções de despesas
médicas decorrentes de serviços de enfermagem em domicílio, às fls. 59/81, por
absoluta falta de previsão legal.
(...)
Acrescenta-se ainda jurisprudência do CARF no mesmo sentido da decisão de piso:
Número da decisão: 9202-010.078
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Data da publicação: 17/01/2022
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2008 DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. SERVIÇOS DE ENFERMAGEM
EM DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. As despesas médicas dedutíveis
restringem aos pagamentos realizados a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, hospitais e planos de
saúde, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, ao teor da legislação de
regência.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no
mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencido o conselheiro
João Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe deu provimento. Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho Filho, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Mauricio
Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri
e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Nome do relator: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Número da decisão: 2401-011.390
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.039 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.003677/2009-81
8
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data de Publicação: 20 de dezembro de 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2012 IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM
RESIDÊNCIA (HOME CARE). SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, ASSISTÊNCIA SOCIAL E
ALUGUEL. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INTERNAÇÃO E
TRATAMENTO DESDE QUE CONSTANTES DE FATURA HOSPITALAR, EMITIDA NO
BRASIL. As despesas médicas dedutíveis restringem aos pagamentos realizados a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais, hospitais e planos de saúde, bem como as despesas com exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas
e dentárias, ao teor da legislação de regência. Somente é possível a dedução de
despesas com serviços de outros profissionais não listados na lei e despesas
relativas a tratamento de saúde se tais dispêndios forem realizados por motivo de
internação (seja ela em hospital ou em residência) e integrem a fatura emitida por
estabelecimento hospitalar no Brasil.
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2401-011.389,
de 03 de outubro de 2023, prolatado no julgamento do processo
12448.725182/2014-69, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina
da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier
(Presidente).
Nome do relator: MIRIAM DENISE XAVIER
Logo, apesar de pessoalmente entender que os dispêndios com enfermagem e
outros profissionais são tão necessários quanto os gastos efetuados com os demais profissionais
de saúde listados no art. 8o da Lei no 9.250/95, é imperioso reconhecer o caráter taxativo desta lei,
que não contemplou tais despesas para fins tributários. Assim, o entendimento aplicado ao caso,
conforme exposto, é de se permitir a dedução das despesas com enfermeiros desde que tais
dispêndios sejam realizados em caso de internação (seja ela em hospital ou em residência) e que
integrem a fatura emitida por estabelecimento hospitalar no Brasil, logo não há reparo a ser feito
na decisão de piso.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.039 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.003677/2009-81
9
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 159
DF CARF MF
Original